Tribunal: STF
Processo: AI 496653
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CRIME PRATICADO
 POR ÍNDIO CONTRA ÍNDIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
Não havendo
disputa sobre direitos indígenas, a competência para processar e
julgar as causas em que envolvido indígena, seja como sujeito ativo
ou sujeito passivo do delito, é da Justiça estadual.
Agravo
regimental a que se nega provimento.